Tribunal: TJSP
Processo: 1023973-07.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que fixou os honorários advocatícios por equidade. Superior Tribunal de Justiça, entretanto, que apreciando o Tema 1076 no REsp 1.850.512/SP, firmou tese no sentido de que "apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.". Julgado modificado.
(TJSP; Apelação Cível 1023973-07.2020.8.26.0053; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. ICMS. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que fixou os honorários advocatícios por equidade. Superior Tribunal de Justiça, entretanto, que apreciando o Tema 1076 no REsp 1.850.512/SP, firmou tese no sentido de que "apenas se admite arbitramento de honorários por

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. ICMS. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que fixou os honorários advocatícios por equidade. Superior Tribunal de Justiça, entretanto, que apreciando o Tema 1076 no REsp 1.850.512/SP, firmou tese no sentido de que "apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.". Julgado modificado.